Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. COISA JULGADA MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, do CPC).
2. No caso, o débito que deu origem ao registro do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é o mesmo já declarado em demanda pretérita, tendo havido, tão somente, alteração interna na numeração que consta no boleto pendente de pagamento, de modo que o reconhecimento da relação jurídica contratual entre as partes, seguida da constatação do inadimplemento do autor, produziram a coisa julgada material.
3. Apelação conhecida e não provida.